Tribunal: TJDFT
Processo: 0722501-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO TCDF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. Considerando a data de conhecimento dos fatos em 2000 e a autuação da Tomada de Contas Especial em 2004, constata-se que não foi ultrapassado o lapso temporal de 5 anos. Ademais, a decisão final do TCDF é de 2017 e a execução foi proposta em 2019, de modo que não há que falar também em prescrição do título executivo. Verificado que o procedimento administrativo observou todos os prazos de instauração, apuração e julgamento, o título perseguido não comporta rediscussão de fato ocorrido em 1999, não sendo hipótese de reconhecimento de prescrição ou decadência.